Tribunal: STF
Processo: HC 249570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 3.12.2024 por Anderson Diego Cândido da Silva, advogado, em benefício de Carlos Luiz Pereira Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 791.316/PE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente e posteriormente condenado à pena de vinte e quatro anos de reclusão por homicídio qualificado e associação criminosa (§ 2º do inc. IV do art. 121 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal. 



    3. Em 15.12.2020, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deu provimento ao apelo do Ministério Público estadual (para que houvesse novo julgamento de um corréu absolvido) e parcial provimento ao recurso do paciente, apenas para reduzir sua pena, fixada em definitivo em vinte e três anos de reclusão. Consta na ementa do acórdão:



    “HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA JULGAMENTO PELO JÚRI. CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS CONDENADOS, SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO A APONTAR OS APELANTES COMO AUTORES DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DEFENSIVO VISANDO A REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em face do princípio constitucional da soberania dos veredictos e do teor do artigo 593, inciso III, letra ‘d’ do Código de Processo Penal, a decisão do júri somente pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos. É dizer, quando se evidencia uma decisão absolutamente alheia aos elementos de convicção constantes do processo. 2. Prova testemunhal a apontar a participação do réu Murilo Pereira de Menezes no homicídio. Decisão absolutória em manifesto conflito com a prova dos autos. Cassação do veredicto para realização de novo julgamento. 3. Condenação dos réus Carlos Luiz Pereira de Lima e Heroniedson Allan Faustino Malta da Silva que guarda lastro com as provas colhidas na fase investigativa e em Juízo. Decisão condenatória mantida. 4. Dosimetria da pena passível de correção tão somente em relação à reprimenda aplicada quanto ao crime de associação criminosa, diante da ausência de individualização, neste ponto, pelo Juízo sentenciante” (fl. 62-67, 
doc. 3).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 791.316/PE, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos do acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAIS DA ‘CULPABILIDADE’, ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME’, E ‘CONSEQUÊNCIAS’. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação por homicídio qualificado, com pena de 23 anos de reclusão. 2. A defesa alega nulidade da sentença condenatória e constrangimento ilegal na dosimetria da pena, requerendo redimensionamento para excluir circunstâncias judiciais negativadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo Juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal. 6. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO“ (fls. 117-123, doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revisão da dosimetria da pena, que teria valorado ilegalmente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.



    Afirma que “a sentença carece de fundamentação na fase de aplicação da pena, sobretudo na 1ª fase, referente as circunstâncias judiciais que foram fundamentadas com carência de idoneidade”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrado a ilegalidade da decisão teratológica, requer seja o presente habeas corpus conhecido e provido, concedendo-se a ordem para que: - Requer, que seja concedida a ordem para reconhecer a ausência de fundamentação idônea no tocante a circunstâncias judicial (culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima), fixando a pena base no patamar legal, observando que toda a matéria já foi tratada em segunda instância, e pelo STJ, afastando assim qualquer supressão de instância”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Há, ainda, outro óbice ao conhecimento do pedido.



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Para acolher a pretensão da defesa sobre a não incidência dos vetores da pena-base valorados negativamente, seria necessária a análise do conjunto probatório, no qual fundamentada a conclusão das instâncias ordinárias (convergentes quanto a essa parte da dosimetria). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    11. Inviável, portanto, o reexame do art. 59 do Código Penal, em especial “das circunstâncias e consequências do delito”, com a pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, sendo a orientação deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. 



    12. O habeas corpus não se presta para ponderar, em caso concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC 
n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Assim, por exemplo, no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    13. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. Não se comprova também teratologia ou constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na denúncia oferecida contra o paciente, afirma-se que ele, juntamente com outros quatro acusados, seriam mandantes do homicídio planejado e praticado pelos demais corréus, “pois não queriam a vítima viva para testemunhar em seu desfavor”, em outro processo em que também respondiam por homicídio e no qual a vítima (morta) era testemunha de acusação.



    Narra-se na denúncia que “a organização desse grupo de extermínio era tão incontestável, que várias testemunhas dos autos, parentes da vítima, confirmaram que após o cometimento do homicídio o chefe da quadrilha, Luiz Manoel de Menezes, convocou reunião com seus parentes e com o cunhado da vítima. Nessa ocasião, o cunhado sentiu-se intimidado, vez que o denunciado ‘Luizinho’ avisou que, se alguém da sua família restasse prejudicado, ele saberia de onde veio as denúncias, vez que, absurdamente, é servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco e com exercício no Fórum da Comarca de Injá”. Consta ainda, que “este grupo apresenta alta periculosidade, motivo pelo qual os principais depoimentos foram colhidos na Delegacia de Homicídios com sede na capital pernambucana”. 



    Ao julgar a apelação da defesa, com base nas circunstâncias concretas do caso, o Tribunal de origem já readequou a dosimetria da pena quanto ao crime de associação criminosa (considerada a ausência de individualização da reprimenda), mantendo, contudo, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nestes termos:



    “Assim ficou consignada na sentença a dosimetria da pena em relação ao sentenciado Carlos Luiz Pereira de Lima: 



    ‘(...) Culpabilidade: quanto à culpabilidade, verifico que o grau de reprovação pela conduta extrapola o necessário para a configuração do delito, uma vez que o delito foi cometido de forma premeditada, tendo sido o mandante que arquitetou de dentro do presídio – enquanto estava preso preventivamente em decorrência de outros processos – o assassinato da vítima, de modo que é nítida a intensidade no dolo, inclusive pelo concurso de pessoas. (...) Circunstâncias do crime: observo que o crime foi praticado no estabelecimento comercial da vítima – Posto de Gasolina, onde há uma sensação de conforto e segurança por parte do indivíduo, bem como o crime ocorreu na presença de funcionários e clientes, expondo a risco a vida de terceiros. Consequências do crime: negativa, uma vez que de tal fato resultou a destruição de uma família, deixando sozinhos três filhos menores, que dependiam diretamente de sua genitora. (...) 



    DO CRIME: ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL Diante do exposto, ante a existência de 03 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para o delito em 18 (dezoito) anos de reclusão. Não se fazem presentes atenuantes. Presente a agravante previstas no art. 62, I, do CP por, em observância à decisão soberana do júri, ter mandado assassinar a vítima, agravo a pena em 03 (três) anos, passando a fixá-la em 21 (vinte e um anos) anos de reclusão. Ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a pena anteriormente fixada em definitiva. Desta feita, fica o réu DEFINITIVAMENTE CONDENADO a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão. 



    DO CRIME: ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em dois anos de reclusão, assim dosando-a em definitivo. Em razão de a quadrilha ser armada, por expressa previsão legal, com base na alteração trazida ao código penal pela lei nº 12.580/13, aumento pela metade a pena aplicada, tornando a pena definitiva em 3 anos de reclusão. Por fim, é de ser reconhecer o concurso material entre os crimes de homicídio e o crime de associação criminosa. Desta feita, aplicando-se o art. 69, do Código Penal, fica o réu definitivamente condenado a uma pena de 24 (vinte e quatro) ANOS DE RECLUSÃO. (...)’ No tocante à culpabilidade, deve ser mantido o desvalor, vez que o delito foi ‘cometido de forma premeditada, tendo sido o mandante que arquitetou de dentro do presídio – enquanto estava preso preventivamente em decorrência de outros processos’, como bem fundamentou o magistrado sentenciante. 



    No que pertine às circunstâncias do crime, deve ser mantido o desvalor, vez que o crime foi praticado no estabelecimento comercial da vítima, no posto de gasolina, na presença de funcionários de clientes, demonstrando uma maior ousadia. Quanto às consequências do crime, deve ser mantido o desvalor, vez que a vítima deixou três filhos menores, que dependiam financeiramente da genitora. 



    Assim, remanescendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime e considerando que a pena abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, julgo razoável e proporcional manter o implemento de 2 (dois) anos para cada circunstância judicial desfavorável, mantendo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão” (fls. 118-119, doc. 3). 



    15. Ao confirmar o entendimento do Tribunal de origem, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu, à unanimidade, o voto proferido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do qual se extrai:



    “(...) Inviável, portanto, o conhecimento do writ em análise, porquanto manejado como substitutivo de recurso/revisão criminal. Também não cabe conceder a ordem de ofício diante da inexistência de ilegalidade do ato impugnado. A pena do paciente foi assim fixada 
(e-STJ, fls. 75-76): (...)



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal, pois a pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado, em razão da avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. A culpabilidade foi corretamente negativada, diante da maior reprovabilidade da conduta, pois o crime foi cometido de forma premeditada, sendo arquitetado dentro do presídio, enquanto o paciente estava preso preventivamente em decorrência de outros processos. As circunstâncias do crime também são negativas, considerando que o delito foi cometido no estabelecimento comercial da vítima, na presença de funcionários e clientes. Por sua vez, as consequências do crime foram corretamente negativadas, considerando que a vítima possuía 3 filhos menores, que dependiam financeiramente dela. Nesse sentido: (...)



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade’ (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’ (EDcl no HC 
n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    Dessa forma, não conheço do habeas corpus” (doc. 3).



    16. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena e na majoração aplicada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela necessidade de aumento da pena-base levando em conta especialmente as circunstâncias e peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado na primeira fase da dosimetria da pena imposta.



    17. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora